Tribunal: TJMT
Processo: 1019257-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019257-44.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 667.165.271-68 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1019257-44.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ÁUDIOS DA CONTRATAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E CANCELAMENTO DE SEGURO

– CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudios relativo à renegociação da dívida e o cancelamento do seguro, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos termos da renegociação e confirma a contratação, áudio este impugnado genericamente, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão.

Manutenção da sentença em todos os seus termos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou a
multa (9,9%) por litigância de má-fé
, custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00),
ante a comprovação da contratação mediante a juntada de áudio,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação do débito em questão, pois o áudio juntado não comprova a contratação por parte da promovente.

Requereu a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de áudios que comprovam a relação jurídica (Ids. 53032741 e 53032740), o qual fora valorado na sentença do juízo
a quo
.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, juntou com a contestação áudios em que a consumidora pleiteia a renegociação da dívida do cartão de crédito, confirmando seus dados pessoais (nome completo, CPF, dada nascimento, telefone), indica novo endereço, concorda com o valor negociado de R$ 1.359,00 (hum mil, trezentos e cinquenta e nove reais), com entrada do valor de R$ 100,00 (cem reais) e o restante parcelado em 05 (cinco) parcelas no valor fixo de R$ 251,80 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) com vencimento todo dia 27 de cada mês - Id. 53032741, toma conhecimento dos termos da renegociação, tira dúvidas e, ao final, adere à renegociação da dívida. Em outra ocasião pleiteou o cancelamento do seguro (Id. 53032740), onde houve a identificação do interlocutor com a confirmação dos dados pessoais, CPF e informação do endereço, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, na impugnação a parte promovente se limitou a alegar que não houve comprovação da contratação, sustentando que o áudio juntado não comprova a relação jurídica entre as partes.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudios em que a consumidora confessa a relação jurídica, pois procede à renegociação da dívida do cartão de crédito e o cancelamento do seguro, os quais foram impugnados genericamente, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida.

Em razões recursais a parte promovente, também impugna genericamente, sustentando que o áudio juntado não comprova a relação jurídica entre as partes.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, o pedido inicial fora julgado improcedente e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sendo, pois, acertada a sentença.

Havendo a alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte promovente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020